Tribunal: TJDFT
Processo: 0746905-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação revisional que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravante, no sentido de obstar a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito e mantê-lo na posse do automóvel, mediante depósito judicial da parcela incontroversa.
2. O STJ, no julgamento do REsp n.1.061.530/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que o impedimento à inscrição em cadastros de inadimplentes requerida em antecipação de tutela exige a presença de requisitos, dentre os quais, a demonstração, de plano, da aparência do bom direito e jurisprudência consolidada no STF e no STJ, além do depósito da parcela incontroversa ou de caução.
3. No caso, embora o agravante postule o depósito da parcela incontroversa, não se evidencia a presença dos demais requisitos para concessão da tutela pretendida, notadamente a aparência do bom direito, pois, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se verifica a ocorrência das ilegalidades mencionadas pelo agravante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.